Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-22.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800241-22.2023.8.14.0081

APELANTE: FRANCIEL MESQUITA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a identidade de depoimentos policiais na fase inquisitorial configura nulidade por violação ao art. 210 do CPP; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) determinar se incide a majorante do repouso noturno; e (iv) verificar a possibilidade de conhecimento do pedido genérico de redução da pena e de concessão de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 210 do CPP aplica-se à instrução judicial, não à fase inquisitorial, inexistindo nulidade quando os depoimentos são posteriormente ratificados em juízo.

4. A materialidade e autoria estão comprovadas pela apreensão dos celulares com o réu e pelos depoimentos das vítimas e policiais, suficientes para embasar a condenação por furto.

5. Comprovado que o crime aconteceu por volta de 20h, incide a majorante do repouso noturno.

6. O pedido genérico de redução da pena viola o princípio da dialeticidade recursal, impedindo seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“A apreensão do bem furtado em poder do réu, associada aos depoimentos das vítimas e policiais, constitui prova suficiente para condenação por furto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º; CP, art. 44, III; CPP, arts. 155, 210, 386, VII, 577, parágrafo único, e 804; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, REsp 1.979.989/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Franciel Mesquita dos Santos apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do CP (ID 22851434).

Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares em sede inquisitorial, por violação ao art. 210 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando o
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora pela ausência de comprovação da suposta prática delitiva no período noturno. Por derradeiro, pede a fixação da pena basilar no mínimo legal com fixação do regime aberto e substituição por restritivas de direito, além de isenção das custas processuais (ID 24652610).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 25387828), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo parcial conhecimento do recurso e, nessa extensão, por seu desprovimento (ID 30839138).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual o recorrente suscita a nulidade dos depoimentos prestados pelos policiais na fase inquisitiva, por suposta violação ao art. 210 do CPP.

No ponto, a defesa sustenta que os policiais militares Edenilson Farias de Carvalho, Sivirino Araújo Nascimento Filho e Tiago Souza Lopes seriam textualmente idênticos, indicando, segundo a tese defensiva, afronta ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas. Aduz que a reprodução literal das declarações evidencia que as testemunhas teriam prestado seus depoimentos de forma não autônoma, comprometendo a credibilidade dos relatos e, por conseguinte, o devido processo legal.

Sem embargo, verifica-se que os depoimentos dos referidos policiais foram prestados na fase extrajudicial, sob condução da autoridade policial, e que os mesmos policiais foram posteriormente ouvidos em juízo, ocasião em que confirmaram os fatos essenciais, ratificando a apreensão dos objetos e a condução do réu, sem qualquer demonstração de prejuízo concreto à defesa técnica.

Destarte, é certo que o art. 210 do CPP, impõe, de fato, a incomunicabilidade das testemunhas durante a audiência judicial, devendo o magistrado, inclusive, adverti-las sobre o crime de falso testemunho. Ocorre, todavia, que o dispositivo legal refere-se ao momento da instrução em juízo, e não à fase inquisitorial.

Além do mais, conforme jurisprudência pátria, “a existência de depoimentos idênticos de policiais militares, quando da lavratura do APFD, não tem o condão de macular o processo, mormente pela possibilidade de ratificação perante a autoridade judiciária, sob o manto das garantias constitucionais.” (TJDFT,
ApCrim n. 0704112-73.2022.8.07.0019
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 11/05/2023), como se deu na espécie.

Dessa forma, ausente qualquer demonstração de prejuízo concreto à regularidade da instrução judicial, e considerando que os depoimentos questionados foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afasta-se a alegação de nulidade por afronta ao art. 210 do CPP.

Diante do apresentado, rejeito a preliminar.

No mérito, inexiste espaço para absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

A
materialidade
restou comprovada pelos autos de exibição e apreensão e de entrega dos dois celulares subtraídos das vítimas Sara Gomes de Figueiredo e Rosiane da Silva Londres (ID 22851269 - Pág. 10 e Pág. 16).

De outro lado, a
autoria
delitiva exsurge inicialmente do depoimento da vítima Sara Gomes de Figueiredo ouvida na fase inquisitorial:

“
Que no dia e hora acima mencionados estava em um bingo no município de Bujaru; ingerindo bebida alcoólica com seus parentes, quando o FRANCIEL pediu bebida para a relatora; Que em certo momento se deu conta que seu celular e de sua concunhada ROSIANE DA SILVA LONDRE tinha sumido: Que o celular estava dentro do carro no porta luvas: [...] Que posteriormente, estavam vindo em direção a esta delegacia, quando a Policia Militar, comandada pelo SCT FARIAS e a guarnição CB ARAUJO e SD THIAGO LOPES, na VTR 1212, conduzindo o nacional FRANCIEL MESQUITA DOS SANTOS, portando dois celulares SMARTPHONE MOTO G22 -AZUL IMEI 350877079934516 de 128 GB e SAMSUNG A022, M/DS IMEI 350844/81/84/9450/9. Que o conduzido estava no porto da balsa tentando vender o celular para transeuntes, quando foi flagrado pelos policiais militares.” (ID 22851269, pág. 14)
.

A narrativa supra foi ratificada em juízo pela vítima Rosiane da Silva Londres e pelos policiais que participaram da prisão do apelante, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“
A vítima ROSIANE DA SILVA LONDRES relatou que, no dia 30/04/2023, estava no balneário “São José” com seu esposo e uma amiga, sendo que o réu também estava no local, tendo a depoente e as outras vítimas deixado seus aparelhos celulares no porta luvas do carro utilizado para ir até o local, o qual não estava trancado. Em um determinado momento, perceberam que os aparelhos desapareceram do interior do veículo, ocasião em que notaram que o acusado também havia se retirado do local. Posteriormente, souberam que a polícia militar havia abordado o acusado na balsa de Bujarú/PA e encontrado dois celulares com ele. Ato contínuo, as vítimas se deslocaram até a delegacia e, com a documentação necessária, reconheceram os aparelhos celulares apreendidos com o acusado, conseguindo os recuperar na mesma noite dos fatos.

A testemunha SIVIRINO ARAUJO NASCIMENTO FILHO, policial militar, narrou em Juízo que ele e outros policiais estavam em ronda quando recebeu informação sobre um indivíduo tentando vender aparelhos celulares no porto da balsa. Ao chegarem ao local, abordaram o acusado, ocasião em que encontraram dois aparelhos celulares com ele, da marca Motorola e Samsung. O acusado foi conduzido à delegacia, onde as vítimas já estavam registrando a ocorrência.

A testemunha EDENILSON FARIAS DE CARVALHO, policial militar, narrou em Juízo que ele e outros policiais estavam em ronda um funcionário da balsa informou que um indivíduo estava tentando vender celulares no porto. Ao se deslocaram até o local e abordarem o acusado, encontram os aparelhos celulares com ele, o qual não soube responder as perguntas feitas e disse que não possuía as notas fiscais dos celulares. Ato contínuo, conduziram o acusado à Delegacia de Polícia Civil, onde o depoente encontrou as duas vítimas do furto, que reconheceram o acusado como uma das pessoas que estava no mesmo balneário que elas, bem como reconheceram os aparelhos celulares, tendo elas comprovado serem as proprietárias dos aparelhos.

A testemunha TIAGO SOUZA LOPES, policial militar, ratificou o acima narrado.” (ID 22851434 - Págs. 3/4)
.

Nesse contexto, verifica-se que a declaração das vítimas guarda consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04.2018), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Sendo assim, a prática do delito foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, conforme o art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Ademais, “apreensão do objeto subtraído em poder do réu, somada aos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais, constitui conjunto probatório robusto e suficiente para embasar a condenação por furto qualificado” (TJMT,
ApCrim n. 0016441-44.2019.8.11.0055
, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 15.10.2024).

Em complemento, tendo o acusado sido preso na posse do objeto subtraído, “inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que não praticou a subtração, sem o que a presunção de autoria se transforma em certeza”. (TJMG,
ApCrim n. 0003722-60.2025.8.13.0056
, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 24/09/2025).

Portanto, à defesa competia a prova de que o apelante, de fato, havia adquirido os bens, produto de crime, de terceira pessoa. Todavia, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório, pois, “não há indício que leve à conclusão de haver o réu atuado como receptador” visto que foi preso em flagrante na posse do objeto furtado logo após a subtração (TJDFT,
ApCrim n. 0724350-07.2021.8.07.0001
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 18/4/2024).

Destarte, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a condenação.

Por outro lado, quanto ao pleito de exclusão da majorante do furto noturno, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça possui entendimento firme segundo o qual “a situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso"(
REsp n. 1.979.989/RS
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/6/2022).

Na espécie, conforme a prova coligida nos autos, a subtração ocorreu por volta de 20h, horário que se enquadra no conceito jurisprudencial de período noturno.

Ademais, o fato de as vítimas estarem em um evento social (bingo) ou local de lazer (balneário) não descaracteriza, por si só, a incidência da majorante, sobretudo quando os bens subtraídos estavam depositados no interior de veículo automotor, estacionado, em ambiente com menor vigilância, o que incrementa a facilidade da ação e a reprovabilidade da conduta.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a aproximação da pena ao mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

De outro lado, tendo o juízo sentenciante fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, inexiste interesse processual no pedido de alteração do regime prisional, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Em complemento, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos (CP, art. 44, III)

Por derradeiro, no tocante ao pleito de concessão da
isenção das custas processuais
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ segundo o qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026